Tribunal: TJDFT
Processo: 0750004-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARIA OLIVIA FERREIRA GUIMARAES contra ato atribuído ao JUIZ DE DIREITO DA COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS - COORPRE, que tem por finalidade salvaguardar direito líquido e certo da impetrante, que alega ter sido atingida por decisão que suspendeu o pagamento do requisitório, em afronta às garantias constitucionais e legais, mesmo ante sua condição de pessoa idosa, portadora de moléstia grave e beneficiária da preferência prevista em lei e por decisão contrária do próprio Presidente do TJDFT. Em sua petição inicial (ID 78357994), a impetrante sustenta que, desde 2023, o precatório da impetrante está em tramitação, sendo que se trata de quantia incontroversa, de natureza alimentar, reconhecida pelo próprio Distrito Federal em planilha de cálculos homologada, e de titularidade de pessoa idosa portadora de doença grave. Alega que, em 06/12/2024, o primeiro ato de suspensão do pagamento foi proferido pela COORPRE, mesmo após o juízo de origem esclarecer, oficialmente (Ofício n.o 1437/2024 – COORPRE), inexistir ordem de suspensão que recaísse sobre o precatório da impetrante, sendo que, na iminência do pagamento, em 04/04/2025, a magistrada da COORPRE – ad cautelam – renovou a suspensão, invocando a interposição de Agravo de Instrumento no 0700010-60.2025.8.07.0000 pelo Distrito Federal, e vinculando o levantamento à conclusão deste recurso, não obstante o indeferimento do efeito suspensivo pelo TJDFT. Assevera que, decorrido o julgamento do referido agravo, que resultou no improvimento do pedido do DF, a impetrante peticionou requerendo o prosseguimento da execução, sendo que, em 16/05/2025, a magistrada homologou os cálculos e revogou a suspensão, mas que, no entanto, novamente, a despeito da juntada de transferência judicial no nome da impetrante, o pagamento restou obstado, sob novo fundamento, qual seja, a simples existência de Recurso Especial, sem que o Presidente deste TJDFT lhe atribuísse efeito suspensivo. Argumenta que, como o cargo é delegação do Presidente do TJDFT à COORPRE, evidente que a ordem de suspensão se encontra equivocada já que este não atribuiu o efeito suspensivo dos pagamentos nos autos do agravo de instrumento no 0700010-60.2025.8.07.0000 usado como justificativa pela Juíza da COORPRE, sendo que tal sucessão de atos processuais evidencia flagrante violação ao direito líquido e certo da impetrante, asseverando, igualmente, a irrazoável duração do processo e o abalo ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional. Ao final, requer a concessão liminar da tutela de urgência para imediato levantamento do valor incontroverso devido, em cumprimento à decisão do Presidente do TJDFT que negou o efeito suspensivo, expedindo-se o pertinente alvará em favor da Impetrante. E, no mérito, seja concedida a segurança, para reconhecimento da inexistência de qualquer óbice para suspensão do pagamento do precatório, por ausência de decisão superior ou da Presidência desta Corte, determinando o regular andamento do pagamento. Custas iniciais recolhidas (ID 78360370). É o relatório. DECIDO. Do conhecimento do Recurso Inicialmente, a ação constitucional é cabível, porque se refere a ato administrativo delegado ao Juízo Auxiliar da Coordenadoria da COORPRE e foi proposta no prazo decadencial nos termos do art. 5o, II, e 23 da Lei no 12.016/2019. Nesse sentido, cumpre salientar que as atribuições do Juízo da COORPRE são de caráter administrativo quando atua no processamento de precatórios, uma vez que são exercidas sob delegação da competência administrativa da Presidência deste Tribunal de Justiça, na forma da Sumula 311 do STJ, sendo que, a par disso, cabe também a aplicação da Súmula 510 do STF que preconiza que: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”. Ademais, reconhecida a natureza administrativa do ato praticado por juiz de direito, a sua delegação é legal, o que atrai a competência das Câmaras Cíveis para processar e julgar o feito, nos termos do art. 21, II, do Regimento Interno do TJDFT. Diante disso, presentes as condições da ação, conheço do mandado de segurança. Do pedido Liminar A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A concessão de liminar na ação mandamental, conforme preconiza o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/09, está condicionada à demonstração de fundamento relevante, cotejando-se os documentos trazidos, de modo a aferir, de plano, o direito pretendido, bem como da possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. Ademais, por se tratar de ação sob o rito sumário, que não admite dilação probatória, cabe à parte tomar as devidas precauções no sentido de apresentar todo o acervo probatório a demonstrar de forma cabal a sua pretensão. Ou seja, o impetrante, mediante prova pré-constituída, embasado em situação fática perfeitamente delineada, deve comprovar de plano o direito invocado. No caso, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar. De um lado, há o pedido de concessão liminar da tutela de urgência para imediato levantamento do valor incontroverso devido, em cumprimento à decisão do Presidente do TJDFT que negou o efeito suspensivo, expedindo-se o pertinente alvará em favor da Impetrante, face à decisão do Juízo da COORPRE que determinou a suspensão do pagamento do requisitório. De outro lado, verifico que a concessão da tutela liminar, inaudita altera pars, requer a comprovação da probabilidade do direito da impetrante, o que a meu ver restam demasiadas dúvidas a respeito, uma vez que, ao menos nessa análise perfunctória, a decisão de suspensão da expedição de precatório foi fundamentada em juízo de prudência por parte do magistrado, consubstanciado no poder geral de cautela conferido. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim apresenta o poder geral de cautela conferido aos magistrados, a saber: “O poder geral de cautela, positivado no art. 297 do CPC/2015, autoriza que o magistrado defira medidas cautelares “ex officio”, no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro. Assim, não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional. (STJ. 4a Turma. AgInt no REsp 1.694.810/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/8/2019). Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Notifique-se a autoridade impetrada e o ente distrital, para que, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 7o, I e II, da Lei n.o 12.016/09, prestem as informações. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT, para que se manifeste nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 12, da 12.016/09. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator